Tribunal: TJSP
Processo: 2281674-21.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2281674-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GLAUCIA APARECIDA MOTA RAMOS,
é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE BOITUVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem. v.u", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2281674-21.2019.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2281674-21.2019.8.26.0000.
Paciente: Gláucia Aparecida Mota Ramos.
Impetrado: Juízo da 1a Vara da Comarca de Boituva.
@Processo no 1500285-25.2018.8.26.0571.
Voto no 41.305 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Gláucia Aparecida Mota Ramos tendo por autoridade coatora
o Juízo da 1a Vara da Comarca de Boituva, ao argumento de que a Paciente sofre
constrangimento ilegal porque sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação
da sentença, mas a providências é desproporcional e desarrazoada; e que sendo mãe
de filhos menores de 12 anos, a Paciente tem direito à prisão domiciliar. Pretende
que a custódia seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, que seja
deferida a liberdade provisória ou a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.

É o relatório.
A Paciente foi presa em flagrante, processada e
condenada pelo crime de latrocínio tentado, a cumprir pena de quinze (15) anos, seis
(6) meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado. Não foi autorizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2281674-21.2019.8.26.0000 - Voto no
recorrer em liberdade.
Pois bem.
Embora o Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo no
143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, tenha determinado a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as mulheres presas
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, a própria decisão excepciona
situações nas quais a constrição deve persistir, dentre elas a prática de crime
mediante violência ou grave ameaça, contra os descendentes ou situações
excepcionalíssimas _ justamente a hipótese em exame, pois a Paciente foi
condenada pela prática de crime violento contra o patrimônio.
De mais a mais, a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar não é automática, conforme decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do HC 168.900/MG, realizado no dia 24/9/2019. Na oportunidade a
Primeira Turma denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de presa
preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, posse
irregular de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de
uso restrito. A prisão foi fundada na garantia da ordem pública, pois se trataria de
pessoa supostamente integrante de grupo criminoso voltado ao cometimento dos
delitos de tráfico de drogas, disparo de armas de fogo, ameaça e homicídio. A
defesa alegou que a custódia cautelar não deveria subsistir e evocou precedente da
Segunda Turma do STF (HC 143.641), por se tratar de mãe de criança. O ministro
Marco Aurélio (relator) considerou devidamente fundamentado o decreto prisional,
uma vez ter sido encontrada, na residência da paciente, quantidade considerável de
armas e munições, bem como existirem indícios suficientes de ela integrar o grupo
criminoso. O ministro Alexandre de Moraes destacou que o precedente trazido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2281674-21.2019.8.26.0000 - Voto no
defesa não determina que toda mãe de criança seja submetida a medida alternativa
à prisão, mas que o juiz analise as condições específicas do caso, porque o mais
salutar é evitar a prisão e priorizar o convívio com a criança. Entretanto, pode
haver situações em que o crime é grave e o convívio pode prejudicar o
desenvolvimento do menor.
Assim também vem decidindo o Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) V - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as
mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças menores
de doze anos de idade e deficientes, excetuados os casos
de crimes praticados por elas mediante violência ou
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas.
VI - Na mesma esteira, consigne-se que em recente
alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao
incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo
Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou
responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
exceto em casos de crimes cometidos com violência ou
grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes;
VII - In casu, a conduta em tese perpetrada foi cometida
mediante grave ameaça, conforme consignado pelas
instâncias ordinárias, a consubstanciar a exceção
específica positivada no art. 318-A, inciso I, do Código
penal, não havendo possibilidade de substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência
do
requisito
legal.
Precedentes.
(...)”,
em
HC
555.490/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, DJe de 02/03/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Habeas Corpus Criminal no 2281674-21.2019.8.26.0000 - Voto no
“(...) 1. A partir do advento da Lei n. 13.257/2016,
denominada Estatuto da Primeira Infância, faz-se
necessário
verificar
cuidadosamente
a
imprescindibilidade da pessoa presa aos cuidados do
menor de 12 anos de idade, conforme o art. 318 do
Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, inviável a substituição da prisão
cautelar da recorrente, porquanto as instâncias ordinárias
consignaram que, além de a acusada supostamente
praticar a conduta delituosa em sua residência, o crime
foi cometido com a prática de corrupção de menores por
ela contra seu próprio filho, que, à época dos fatos,
contava com 17 anos de idade.
3. Nesse contexto, há de se olhar com cautela o
deferimento da prisão domiciliar de forma automática,
razão pela qual a decisão do Magistrado singular, mais
próximo aos fatos e aos delitos imputados, deve
prevalecer (...)”, em RHC 112.101/SC, Sexta Turma,
Rel. Min Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/10/2019;
(...) III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas.
IV - Na presente hipótese verifica-se situação
excepcionalíssima que impede a concessão do benefício,
porquanto "inobstante tenha sido demonstrado que a
paciente é mãe de uma criança de 05 (cinco) anos de
idade, consta de sua FAC um apontamento não
esclarecido
(fls. 86, anexo 84) com vários tipos penais, dentre esses
ABANDONO DE INCAPAZ - artigo 133 CP (Processo
0000919- 40.2017.8.19.0017) [...] Acrescenta-se que
conforme antes lançado, imputa-se à paciente conduta de
associação para o tráfico, com as agravantes de emprego
de arma de fogo e participação de menores de idade [...]
também, que o Ministério Público apontou na denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Habeas Corpus Criminal no 2281674-21.2019.8.26.0000 - Voto no
que ...a denunciada [...] monitorou todos os planos de
homicídio de Verônica Rosa da Costa (assassinada a
mando de "NENEL" no dia 15/05/2016 - fato apurado no
procedimento n° 121-00.539/2016" (...)”, em RHC
515.092/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, DJe de 08/10/2019;
“(...) V - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas.
VI - Na presente hipótese, verifica-se situação
excepcionalíssima que impede a concessão do benefício,
porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a
mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua
própria residência, local onde se encontrava seu filho de
1 ano de idade, consoante consignado no v. acórdão
vergastado. Precedentes (...)”, em HC 471.503/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de
28/11/2018;
“(...) 5. Interpretando o art. 318, V, do CPP, inserido ao
diploma legal com o advento da Lei 13.257/2016, esta
Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a
prisão domiciliar no caso da mulher com filho de até 12
anos incompletos, não possui caráter absoluto ou
automático, podendo o Magistrado conceder ou não o
benefício, após a análise, no caso concreto, da sua
adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da
criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos
cuidados maternos, como as condições que envolveram
a prisão da mãe.
6. No caso dos autos, o Tribunal a quo salientou não
haver demonstração da imprescindibilidade da presença
materna, tendo em vista que as crianças não estão
desamparadas, e se encontram sob os cuidados da avó
(...)”, em HC 431.904/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Habeas Corpus Criminal no 2281674-21.2019.8.26.0000 - Voto no
Ilan Paciornik, DJe de 24/4/2018 (grifos da reprodução);
No mais, carece de lógica que a Paciente, que
permaneceu presa durante a instrução, seja solta agora, depois de patenteada, ainda
que de forma provisória, sua responsabilidade criminal. E a custódia ainda se
justifica por razões de ordem pública, diante da gravidade “in concreto” do delito,
pois delinquente que dá mais valor ao patrimônio que a uma vida deve mesmo ser
afastada do corpo social. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. Na hipótese, a manutenção da prisão pelo
magistrado singular, bem como o entendimento exposto
pelo Tribunal a quo mostram-se em consonância com a
orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que 'o réu que permaneceu preso
cautelarmente durante toda a instrução criminal não
tem direito a apelar em liberdade quando remanescem
os fundamentos da custódia cautelar' (RHC n.
77.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, Dje
17/4/2017). Isso porque seria um contrassenso que,
tendo os agravantes permanecido presos durante toda
a instrução criminal, fosse-lhes deferida a liberdade
justamente após a prolação de sentença condenatória,
título este que enfraquece a presunção de não
culpabilidade (...)”, em AgRg no HC 539.631/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
22/11/2019;
“(...) 1. Segundo orientação desta Corte, o réu que
permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução
criminal não tem direito a apelar em liberdade quando
remanescem os fundamentos da custódia cautelar (...)”,
HC 466.654/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe de 13/11/2018.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Habeas Corpus Criminal no 2281674-21.2019.8.26.0000 - Voto no
FRANCISCO ORLANDO
Relator